Tribunal: TJMT
Processo: 0020590-58.2013.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020590-58.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILSON FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSEMAR DA COSTA SANTOS - CPF: 749.922.361-20 (APELANTE), EUDES DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), RAYSSA MILLENE DE AVILA OLIVEIRA - CPF: 037.163.431-88 (VÍTIMA), CARLOS MAEDA MIURA - CPF: 004.112.661-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATRICIANO OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONTIDAS NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS DE FORMA INIDÔNEA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – NÃO ACOLHIMENTO – MAIS DE UMA VÍTIMA – PATRIMÔNIO DISTINTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria se encontram presentes nos autos, sobretudo porque foram reconhecidos pelas vítimas, reconhecimento corroborado pelas provas testemunhais e pela prisão em flagrante dos acusados na posse do produto do crime.

A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade como sendo evidente e reprovável é por demais genérica e deve ser extirpada da dosimetria da pena.

A obtenção de lucro fácil é elementar do crime de roubo e não justifica a negativação da circunstância judicial dos motivos do crime, nos termos do Enunciado Orientativo n. 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Tratando-se de réu multirreincidente, não há falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante.

Deve ser reconhecido o
concurso

formal
(CP, art. 70, primeira parte), quando os agentes, mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, atinge dois ou mais patrimônios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Wilson Fernando Nascimento da Silva, Josemar da Costa Santos e Eudes de Oliveira Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou pelo crime do art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, estabelecendo para todos a pena de 8 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 11 dias-multa, fixando para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos.

Nas razões recusais juntadas no Id. 94943598, o recorrente Eudes requer a sua absolvição por ausência de provas da autoria, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, os apelantes Wilson e Josemar pugnaram pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ante a equivocada valoração das circunstâncias judiciais; a compensação, na fase intermediária da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea ao argumento de que esta é preponderante e, por fim, o afastamento do concurso formal de crimes diante da ausência de fundamentação idônea na sentença (Id. 94942553).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 94942556).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo
desprovimento

do recurso (Id. 101123963).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade das apelações manejadas, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento dos recursos interpostos.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados aos apelantes os seguintes fatos:

“(...)

Consta dos autos de inquérito policial que, no
dia 20 de setembro de 2013
, por volta de 06h00min., na residência localizada na Rua Presidente Jânio Quadros, n. 535, Bairro Planalto Ipiranga, Várzea Grande/MT, os denunciados
WILSON FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA, GENISSON DA COSTA SANTOS
e
KATRICIANO OLIVEIRA SILVA
, de forma consciente e voluntária, com unidade de desígnios e cooperação de conduta com a pessoa até o momento conhecida por ‘João’, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo automotor Toyota SW4 SRV 4x4, ano/modelo 07/07, de cor prata, placas NGT-9257/GO, chassi n. 8AJYZ59C273019937, 01 (um) veículo automotor VW Gol, ano/modelo 2012/2013, de cor branca, placas OAQ-8493/MT, chassi n. 9BWAA05U6EP042190, além dos diversos objetos descritos no Boletim de Ocorrência (fls. 28-IP), mediante ameaças exercidas com o emprego de arma de fogo (objeto não apreendido) e violência à pessoa,

de propriedade das vítimas Rayssa Millene de Ávila Oliveira e Carlos Maeda Miura.

Restou apurado que as vítimas estavam na residência localizada na Rua Presidente Jânio Quadros, quando então foram abordadas pelos denunciados que, fazendo uso de arma de fogo, ameaçaram-nas e utilizaram de violência para subtrair os veículos e demais objetos.

Já na posse dos veículos, mantiveram as vítimas com a liberdade restringida, sendo obrigadas a fazerem compras de algumas garrafas de água e mantimentos, além de terem que efetuar o saque da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) para entrega aos denunciados.

Na sequência, os denunciados levaram as vítimas até a localidade denominada ‘Valo Verde’, onde foram amarradas e amordaçadas.

Na certeza de que as vítimas não teriam como buscar socorro, os denunciados empreenderam fuga com os veículos até a cidade de Cáceres/MT, onde realizariam a entrega dos mesmos mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Porém, através do serviço de rastreamento as Polícias Judiciária Civil e Militar da Cidade de Cáceres/MT foram devidamente comunicados e, através de várias diligências que foram realizadas, obtiveram êxito na localização do veículo Toyota SW4 SRV 4x4, ano/modelo 07/07, de cor prata, placas NGT-9257/GO, chassi n. 8AJYZ59C273019937, em que estavam os denunciados.

Logo após, ainda obtiveram êxito na localização e apreensão do veículo VW Gol, ano/modelo 2012/2013, de cor branca, placas OAQ-8493/MT, chassi n. 9BWAA05U6EP042190, que estava sendo conduzido por pessoa até o momento não identificada e havia sido abandonado.

Com a detenção dos denunciados que se reservaram no direito de permanecerem em silêncio na oitiva perante a autoridade policial, foi realizado o reconhecimento dos denunciados
WILSON FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA, GENISSON DA COSTA SANTOS
e
KATRICIANO OLIVEIRA SILVA
, não restando dúvidas às vítimas de serem as pessoas que adentraram à residência e de lá subtraíram os bens descritos anteriormente. (...)”
(Id. 94943589, pp. 1-3) – Destaques no original

Finda a instrução processual, a magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar os apelantes pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, estabelecendo para todos, a pena de 8 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 11 dias-multa, fixando para cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, a época dos fatos, consignando ainda que os acusados Josemar e Eudes, quando de suas prisões, informaram, respectivamente, o nome falso de Genisson da Costa Santos e Katriciano Oliveira Silva.

Irresignado, o recorrente Eudes requer a sua absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e os apelantes Wilson e Josemar pugnaram pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ante a valoração equivocada das circunstâncias judiciais; a compensação, na fase intermediária da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea ao argumento de que esta é preponderante e, por fim, o afastamento do concurso formal de crimes diante da ausência de fundamentação idônea na sentença.

1. Do recurso de apelação interposto por Eudes de Oliveira Silva

A defesa de Eudes de Oliveira Silva afirma que a autoria delitiva

é carente de fundamentação quanto à efetiva participação do apelante no evento delituoso descrito na exordial acusatória, porquanto a testemunha Florisvaldo disse que não teria condições de reconhecê-lo, nem o veículo ou mesmo a sua cor.

Ressalta que os demais processados (Wilson e Josemar) confessaram a autoria delitiva e disseram que Eudes também teria participado do crime, contudo, em momento algum houve confissão do apelante, que exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, de modo que o seu silêncio não pode ser interpretado como confissão, nos exatos termos do parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal.

Sustenta que não existem provas fidedignas capazes de justificar a condenação do apelante, uma vez que a sentença “atentou-se apenas ao depoimento da vítima”.

Destaca que, embora as palavras das vítimas sejam valiosas para a elucidação do crime quando precisas e seguras, não podem estar isoladas das demais provas colhidas e, como no caso dos autos não estão amparadas por quaisquer outros elementos de convicção, não há como sustentar a condenação.

No entanto, não obstante o esforço argumentativo da defesa, na hipótese, além de incontroversa a materialidade, a autoria, da mesma forma, revela-se evidente.

A materialidade encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 94943589, p. 10), boletim de ocorrência (Id. 94943589, pp. 35-48), termo dos depoimentos dos policiais na seara inquisitiva (Id. 94943589, pp. 12-18), termo de exibição e apreensão (Id. 94943589, p. 50) e pelos depoimentos testemunhais realizados na seara judicial.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada, sobretudo pelo depoimento das vítimas e termo de reconhecimento de pessoa, bem como pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos acusados.

A análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, evidencia inequivocamente que os recorrentes praticaram o delito de roubo circunstanciado, apontado na exordial acusatória.

Observa-se que as vítimas, na fase inquisitiva, reconheceram os acusados como sendo autores do crime de roubo, conforme consta do Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 94943589, p. 64).

Ademais, em juízo, a vítima
Carlos Maeda Miura
reconheceu os acusados com autores do crime de roubo e disse que estava dormindo na casa de sua namorada Rayssa quando acordou com o barulho da porta sendo arrombada.

Relatou que foi colocado na sala, juntamente com as meninas e, enquanto um dos acusados ficou na sala, os outros dois andavam pela casa “revirando a casa” e perguntando onde estava o cofre, que colocaram a arma na boca da Raissa, pois queriam saber onde estava o cofre, que os ladrões encontraram o uniforme da mãe da Rayssa, que é Guarda Municipal, oportunidade em que foi agredido por acreditarem que era sua, que os ladrões cessaram as agressões porque viram uma foto da mãe da Rayssa com o uniforme, que dois dos ladrões levaram-lhe para sacar dinheiro no caixa eletrônico que fica no mercado Comper, sendo o valor de R$ 1.000,00.

Disse ainda que um dos ladrões ficou na casa com Gessica e Rayssa, e que saíram todos da casa e foram levados para um mato, onde foi amarrado, juntamente com Gessica e Rayssa; após foram deixados no mato, e conseguiram se soltar e pediram ajuda: o seu veículo era o Gol e o recuperou, os outros objetos não foram localizados; disse que a caminhonete tinha rastreador, que fez o reconhecimento dos Réus e não tem dúvida de que são os autores do roubo também viu dois dos ladrões com arma de fogo e afirmou que a ação criminosa levou quase a manhã inteira; e que os réus não cobriram o rosto no momento do roubo, e que o rapaz mais alto entrou no quarto e lhe abordou, ele estava com um capacete mas já tinha visto o rosto dele, e o mesmo rapaz tirou o capacete quando “foi para a rua.” (Id. 94943591).

As vítimas
Rayssa Millene de Ávila Oliveira
e
Géssica Micaeli Poloni de Souza
não foram inquiridas em juízo, contudo, na fase inquisitiva, reconheceram os acusados com autores do delito, conforme consta do termo de reconhecimento encontradiço no Id. 94943589, p. 64.

Por sua vez, os policiais militares
Gilvan Medeiros da Silva
e
Ezequiel Dias de Souza
foram ouvidos em juízo, contudo, não se recordavam da diligência realizada (Id. 94943591).

Há destacar ainda que o investigador de polícia civil
Renato Ferreira de Souza
, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária, confirmou suas declarações em sede inquisitiva e destacou que na data dos fatos estava na delegacia de polícia quando foi informado pelo policial plantonista Vanderlei de que uma empresa de rastreadores de Cuiabá/MT passou informação de que um veículo SW4, de cor prata, placa NGT-9257, tinha sido tomado em roubo na cidade de Várzea Grande e que estava transitando nas ruas de Cáceres. Disse que de imediato o depoente juntamente com a IPC Rosângela e o EPC Florisvaldo saíram em diligência pela cidade. Ao trafegarem na rua da Tapagem visualizou o veículo, e a equipe realizou a abordagem. Relatou que no interior do veículo havia três indivíduos, que foi feita a abordagem padrão, dada voz de prisão para eles, encaminhados e apresentados a autoridade policial. No momento seguinte a Polícia Militar foi até a Delegacia com um veículo GOL, de cor BRANCA, com placa de Cuiabá/MT, relatando que o veículo foi abandonado próximo ao local da abordagem da Hillux. (Id. 94943591).

O mencionado depoimento também foi confirmado em juízo pelos investigadores de polícia civis
Rosângela Helena Stafforti
e
Florisvaldo Antônio Ribeiro
(Id. 94943591).

Os acusados, na fase inquisitiva, quando de suas prisões em flagrante, exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio (Id. 94943589, pp. 19-28). Contudo, em juízo, o apelante
Josemar da Costa Santos
, ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva, bem como a participação dos demais acusados e disse que foram presos na cidade de Cáceres de posse da camionete Hillux, conforme está narrado na denúncia (Id. 94943591).

O apelante
Eudes de Oliveira Silva
, devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, a ela não compareceu, motivo pelo qual foi declarado revel, recordando que naquela oportunidade ainda usava o nome falso de Katriciano Oliveira Silva (Id. 94943585, p. 76).

Assim sendo, tendo em vista que os apelantes foram presos em flagrante na posse do produto do roubo, e que houve confissão judicial por parte de Josemar o qual apontou os demais recorrentes como autores do delito, aliado ainda ao fato de que houve reconhecimento extrajudicial por todas as vítimas, e que apenas o ofendido Carlos Maeda foi ouvido em juízo e foi contundente ao apontar os apelantes como autores do delito, é evidente que o caso pede a aplicação do entendimento jurisprudencial assente no sentido de que nos delitos de natureza patrimoniais, a palavra da vítima tem valor relevante no convencimento do julgador, sobrepondo-se à negativa de autoria, pois foi ela quem vivenciou o drama e só ela tem condição de dirimir as eventuais divergências surgidas no curso da instrução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO HOUVE SUBTRAÇÃO DOS BENS E CONFESSARAM A AUTORIA DA LESÃO CORPORAL - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO POR LESÃO CORPORAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA LESÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – COERENTE E CONSONANTE COM DEMAIS PROVAS – IDÔNEA PARA FUNDAMENTAR A CONDENTAÇÃO – ARESTO DO TJMT– ESCUSA DOS APELANTES – INVEROSSÍMIL – APELANTE JUCLEY ELIVAN DE OLIVEIRA RELATOU QUE O APELANTE MARCO AURELIO DE OLIVEIRA SUBTRAIU UM APARELHO TELEFÔNICO – ENUNCIADO CRIMINAL 11 – ATENUANTE – NÃO HOUVE CONFISSÃO DA SUBTRAÇÃO – INADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO – JULGADO DO TJMT – DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT,AP nº 142679/2017; TJMTAP N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

Atente-se que o depoimento do apelante prestado no inquérito policial, “embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova” (TJMT, Enunciado Criminal 11). Se os apelantes não confessaram a subtração dos bens [elemento do tipo do roubo], “não há que admitir o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal” (TJMT. Ap. n. 0000484-38.2019.8.11.0011).

(TJMT. AP. n. 0005051-53.2018.8.11.0042, Relator Desembargador MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15.12.2021, DJe 16.12.2021)

Destarte, concluo que a condenação dos apelantes pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, deve ser mantida.

2. Do recurso de apelação interposto por
Wilson Fernando Nascimento da Silva e Josemar da Costa Santos

Por sua vez, os apelantes Wilson e Josemar pugnaram pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ante a valoração equivocada das circunstâncias judiciais; a compensação, na fase intermediária da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que esta é preponderante e, por fim, o afastamento do concurso formal de crimes diante da ausência de fundamentação idônea na sentença.

Em relação ao redimensionamento da pena para o mínimo legal, importante trazer as razões lançadas pela magistrada, prolatora da sentença, em relação à dosimetria imposta aos apelados,
in verbis
:

“[...] Diante do exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR WILSON FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, filho de Nilson Basílio Nascimento da Silva e Helena Lúcia Nascimento da Silva, nascido aos 18/09/1990, natural de Cuiabá/MT; JOSEMAR DA COSTA SANTOS, brasileiro, filho Genilson José dos Santos e Nádia Saraiva da Costa, nascido aos 25/11/1987, natural de Cuiabá/MT e EUDES DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, filho Onofre Candido da Silva e Amélia de Oliveira Silva, nascido aos 25/01/1980, natural de Diamantino/MT, como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, na forma do que dispõe o art. 70, ambos do Código Penal.

1 - WILSON FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é reincidente.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou demonstrado que o Réu o praticou em busca de dinheiro fácil.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”.

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, acompanhado de mais 2 pessoas, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de assaltantes lhe apontando armas de fogo.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

O comportamento das vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157).

Como se vê dos antecedentes criminais, o Réu é reincidente, tendo sido condenado por roubo qualificado, assim, agravo a pena em 4 (quatro) meses, resultando, pois, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (CP, art. 61, I).

Tendo o Réu confessado, ainda que em parte, a autoria do delito, atenuo a pena em 2 (dois) meses, restando, pois, 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II e V, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Atenta à ocorrência da majorante do concurso formal (2 vítimas), nos termos do art. 70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto), passando-a para 8 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “a” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

2 - JOSEMAR DA COSTA SANTOS

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é reincidente.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou demonstrado que o Réu o praticou em busca de dinheiro fácil.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”.

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, acompanhado de mais 2 pessoas, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de assaltantes lhe apontando armas de fogo.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

O comportamento das vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157).

Como se vê dos antecedentes criminais, o Réu é reincidente, tendo sido condenado por roubo qualificado, assim, agravo a pena em 4 (quatro) meses, resultando, pois, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (CP, art. 61, I).

Tendo o Réu confessado, ainda que em parte, a autoria do delito, atenuo a pena em 2 (dois) meses, restando, pois, 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II e V, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Atenta à ocorrência da majorante do concurso formal (2 vítimas), nos termos do art. 70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto), passando-a para 8 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “a” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

3 - EUDES DE OLIVEIRA SILVA

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é reincidente.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua personalidade.

Quanto ao motivo do crime, restou demonstrado que o Réu o praticou em busca de dinheiro fácil.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável”.

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, acompanhado de mais 2 pessoas, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de assaltantes lhe apontando armas de fogo.

No que se refere às consequências do crime situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

O comportamento das vítimas em nada influenciou o crime.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão (CP, art. 157).

Como se vê dos antecedentes criminais, o Réu é reincidente, tendo sido condenado por roubo qualificado, assim, agravo a pena em 4 (quatro) meses, resultando, pois, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (CP, art. 61, I).

Tendo o Réu confessado, ainda que em parte, a autoria do delito, atenuo a pena em 2 (dois) meses, restando, pois, 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Em face do que dispõe o § 2º, incisos II e V, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Atenta à ocorrência da majorante do concurso formal (2 vítimas), nos termos do art. 70 do Código Penal, elevo a pena na fração mínima, 1/6 (um sexto), passando-a para 8 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “a” do Código Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar os Réus ao pagamento de taxas e custas processuais, por terem sido defendidos pela Defensoria Pública, o que evidencia a hipossuficiência. [...]”
(Id. 94943590, pp. 2-6)

Sobre o tema, é sabido que o julgador deve, ao individualizar a pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime, máxime quando considerar adversas as circunstâncias judiciais, cenário no qual é dever do magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa premissa ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em estudo, a magistrada de primeiro grau fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e dos motivos do crime.

Desta feita, entendo que o recurso, neste ponto, merece parcial provimento para afastar a negativação da culpabilidade, uma vez que é por demais genérica, conforme apontado pela defesa e os motivos do crime, haja vista que a alegação de que o crime foi praticado
“em busca de dinheiro fácil”
é elementar do delito de roubo e não pode ser idôneo a valorar negativamente esta circunstância judicial.

Contudo, as circunstâncias do crime foi bem aplicada uma vez que, conforme explanado pela magistrada, concorrendo mais de uma causa de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase em desfavor do acusado, como ocorreu no presente caso, onde concorreram a causa de aumento do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Com relação aos antecedentes, apesar de a magistrada não ter utilizado a melhor técnica para justificar o acréscimo da pena-base, sua valoração negativa deve ser mantida, pois os acusados possuem mais de uma condenação criminal com trânsito em julgado em momento anterior ao cometimento da infração penal apurada nestes autos, conforme consta da folha de antecedentes juntada aos autos no Id. 94943582, pp. 42-46, referente a Wilson e Id. 94943582, pp. 47-50 relacionados a Josemar.

Os apelantes pretendem ainda a compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência ao argumento de aquela prevalece sobre esta.

Neste ponto, entendo que andou bem a magistrada na origem, em virtude de que a confissão levada a cabo pelos acusados não foi preponderante para a solução do crime em apreço, bem como o fato de que os apelantes possuem várias condenações por delitos patrimoniais, de forma que a reincidência, nestes casos é preponderante.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Por fim, os apelantes pugnam pelo afastamento do concurso formal de crimes diante da ausência de fundamentação idônea na sentença.

Não obstante a insurgência dos apelantes, a sentença neste ponto, também merece ser mantida, haja vista que
, vírgula
mediante uma única ação, os recorrentes violaram o bens jurídico das vítimas Carlos Maeda Miura e Rayssa Millene de Oliveira. Nesse ponto, convém transcrever a norma legal em apreço:

“Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Diante do exposto e com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que houve acolhimento parcial do apelo, passo a redimensionar a sanção dos apelantes, da seguinte forma:

Do apelante Wilson Fernando Nascimento Silva

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, uma vez que foram afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na fase seguinte, mantenho o aumento de pena em 4 meses pela agravante da reincidência e diminuo em 2 meses a pena pela confissão espontânea ante a preponderância daquela em relação a esta, conforme explanado anteriormente, resultando a pena intermediária de
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Na terceira fase, mantenho o aumento da pena em 1/3 em razão das causas de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, II e V do Código Penal, de forma que elevo a sanção para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Ante o reconhecimento do concurso formal de crimes (CP, art. 70) mantenho ainda a elevação da pena em 1/6, passando a pena para
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, a qual torno definitiva.

Mantenho ainda a pena pecuniária em 11 dias-multa, calculadas em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato e atualizado monetariamente quando da execução por ser mais benéfica ao apelante e evitar a
reformatio in pejus
.

Estabeleço o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3º do CP, uma vez que o apelante é reincidente e apresenta circunstâncias judiciais negativas.

Do apelante Josemar da Costa Santos

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, uma vez que foram afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na fase seguinte, mantenho o aumento de pena em 4 meses pela agravante da reincidência e diminuo em 2 meses a pena pela confissão espontânea ante a preponderância daquela em relação a esta, conforme explanado anteriormente, resultando a pena intermediária de
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Na terceira fase, mantenho o aumento da pena em 1/3 em razão das causas de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, II e V do Código Penal, de forma que elevo a sanção para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Ante o reconhecimento do concurso formal de crimes (CP, art. 70) mantenho ainda a elevação da pena em 1/6, passando a pena para
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, a qual torno definitiva.

Mantenho ainda a pena pecuniária em 11 dias-multa, calculadas em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato e atualizado monetariamente quando da execução por ser mais benéfica ao apelante e evitar a
reformatio in pejus
.

Estabeleço o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3º do CP, uma vez que o apelante é reincidente e apresenta circunstâncias judiciais negativas.

Do apelante Eudes de Oliveira Silva

Apesar de não ter havido pedido específico da defesa do apelante Eudes em relação à dosimetria, deve ser estendido a ele as razões do recurso dos demais recorrentes.

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius puniendi
estatal, uma vez que foram afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão.

Na fase seguinte, mantenho o aumento de pena em 4 meses pela agravante da reincidência e mantenho a diminuição da pena em 2 meses, mesmo que o apelante não tenha confessado o crime, haja vista que na fase inquisitiva exerceu o seu direito ao silêncio e não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido considerado revel, como forma de evitar a
reformatio in pejus
, resultando a pena intermediária de
4 anos e 8 meses de reclusão
.

Na terceira fase, mantenho o aumento da pena em 1/3 em razão das causas de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, II e V do Código Penal, de forma que elevo a sanção para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Ante o reconhecimento do concurso formal de crimes (CP, art. 70) mantenho ainda a elevação da pena em 1/6, passando a pena para
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, a qual torno definitiva.

Mantenho ainda a pena pecuniária em 11 dias-multa, calculadas em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato e atualizado monetariamente quando da execução por ser mais benéfica ao apelante e evitar a
reformatio in pejus
.

Estabeleço o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b” e § 3º do CP, uma vez que o apelante é reincidente e apresenta circunstâncias judiciais negativas.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Eudes de Oliveira Silva
e
dou parcial provimento
ao recurso de
Wilson Fernando Nascimento Silva
e
Josemar da Costa Santos
, para o fim de afastar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, redimensionando a sanção final de todos os apelantes, para
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
11 dias-multa
, calculadas na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022